Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CREDOR MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 921 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida no bojo de ação de cumprimento de sentença de alimentos ajuizada por menor em face de seu genitor. O juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão da execução em relação ao agravante, menor absolutamente incapaz, determinando o prosseguimento do feito sob pena de extinção. O agravante sustenta que a suspensão do feito é cabível, mesmo na hipótese de inexistência de prescrição, por ausência de bens penhoráveis, com fulcro no art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença de alimentos fundada no art. 921, III, do CPC, quando o credor for menor absolutamente incapaz e não houver bens penhoráveis do devedor; e (ii) verificar se a decisão que determina o prosseguimento do feito, sob pena de extinção, vulnera os princípios constitucionais da proteção integral da criança, da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 921, III, do CPC prevê a suspensão do processo executivo na hipótese de inexistência de bens penhoráveis, independentemente da idade ou da capacidade do credor, não havendo na norma qualquer vedação à sua aplicação quando o exequente for menor absolutamente incapaz.
5. O art. 198, I, do Código Civil, que impede a fluência da prescrição contra absolutamente incapazes, não se confunde com o regramento de suspensão da execução, cuja finalidade não é apenas obstar a prescrição, mas assegurar a manutenção da eficácia da pretensão executiva até a localização de bens do devedor.
6. A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem viola os princípios constitucionais da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227) e da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), ao condicionar a suspensão do feito à incidência de prazo prescricional.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de suspensão da execução em favor de credores menores de idade, mesmo diante da inaplicabilidade da prescrição intercorrente, em razão da ausência de bens penhoráveis e da necessidade de preservação do crédito alimentar.
8. A manutenção do prosseguimento do feito, mesmo diante da ausência de bens do devedor, conduz à extinção prematura da execução e impõe à parte credora o ônus de ajuizamento de nova demanda, em contrariedade aos princípios da economia e eficiência processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de bens penhoráveis autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, III, do CPC, independentemente da idade ou da condição de capacidade do credor. 2. A condição de menor absolutamente incapaz não constitui impedimento para a suspensão da execução, cuja finalidade é garantir a eficácia da pretensão executiva enquanto não localizados bens do devedor. 3. A suspensão da execução, quando preenchidos os requisitos legais, deve ser aplicada como mecanismo de proteção ao crédito alimentar e de efetividade da jurisdição, sendo indevida a extinção do feito por ausência de bens penhoráveis.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, 93, IX e 227; CC, arts. 198, I; CPC, arts. 921, III e §1o, 995, parágrafo único, 1.019, I; ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973438, AI 0745589-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 12/03/2025.